Tribunal: CARF
Processo: 10480.721845/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721845/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.753 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
ANNE ELIZABETH DE OLIVEIRA MACIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
DEDUÇÃO.
DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, bem como aqueles feitos a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e de seus
dependentes. Fica o declarante com o ônus de comprovar a efetiva
transferência dos recursos financeiros aos profissionais de saúde.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721845/2013-63
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.753 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721845/2013-63

Contra a contribuinte foi emitida a Notificação de Lançamento, para cobrança do
IRPF/2011 Suplementar no valor de R$ 5.280,00, acrescido de multa de ofício e juros de mora,
no total de R$10.095,36, atualizado até 28/12/2012.
De acordo com a Descrição dos fatos e enquadramento legal, foram glosadas
despesas médicas no valor de R$ 19.200,00, em nome da profissional Maria Eunice Campos
Marinho, por falta de comprovação.
Conforme a Folha de Continuação da Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, a contribuinte foi intimada a apresentar documentação comprobatória do efetivo
pagamento (cópia microfilmada do cheque e/ou extratos bancários etc.) do montante de R$
19.200,00, deduzido como despesas médicas referente a Maria Eunice Marinho, CPF
168.252.174-53. Em atendimento, apresentou um recibo emitido pela profissional, referente a
sessões de psicoterapia individual e informando que o pagamento foi feito em espécie no final de
cada mês. Não houve apresentação da documentação relativa a efetiva transferência de recursos.
Insurgindo-se contra o lançamento, a contribuinte apresentou Impugnação,
alegando apenas que: o valor das despesas médicas é do próprio contribuinte, atinente a sessões
de psicoterapia. Os documentos preenchem os requisitos legais, indicação do beneficiário,
descrição do serviço prestado, data do pagamento, dados do profissional, registro no órgão de
classe, CPF, endereço profissional.
No Acórdão 11-41.345 – 1a Turma da DRJ/REC, em Sessão de 07/06/2013, a
impugnação foi julgada improcedente. Entendeu-se que a prova não é indubitável e que o valor
da glosa corresponde a 22,84% dos rendimentos tributáveis, ainda que possua plano de saúde:
6 Da apreciação dos 11 (recibos) datados de 28/01, 25/02, 30/03, 29/04, 27/05, 29/06,
29/07, 31/08, 30/09, 29/10 e 30/11/2010, no total de R$ 19.200,00, em todos consta a
informação que os pagamentos foram efetuados no final de cada mês e que foram pagos
em espécie, onde se vê que a informação “O pagamento em espécie” foi colocado após
conforme cópia de um dos recibos (...), no sentido de comprovar a efetividade dos tais
pagamentos: Como se observa da cópia abaixo, como nos demais recibos a conclusão
do recibo no mês de junho de 2010. Foi acrescentado posteriormente o seguinte texto
“totalizando 8 (oito) sessões no final do mês. O pagamento em espécie.”
Cientificada em 02/07/2013, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
29/07/2013, em que apresenta declaração no sentido de confirmar que todos os elementos
constantes do recibo dado em quitação são a expressão da verdade e pugna pela moderação da
formalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.753 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721845/2013-63

A contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 29/07/2013 a partir da
cientificação em 02/07/2013. A tempestividade está atestada.
Despesas médicas. Provas
Inicialmente, cabe atestar a Súmula CARF n. no 180, aprovada pela 2a Turma da
CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A súmula existe no sentido de que certos documentos, isoladamente, podem não
indicar a verdade.
De fato, os onze recibos, datados de 28/01, 25/02, 30/03, 29/04, 27/05, 29/06,
29/07, 31/08, 30/09, 29/10 e 30/11, todos do ano-calendário 2010, apresentados pela
Contribuinte preenchem os requisitos do art. 8o, §2o, III da Lei n. 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: (...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Posta a facilidade com que esta espécie de pagamento possa ser elaborada e
considerada a frequência com que as autoridades fiscais têm constatado tentativas de fraude, nem
sempre o cumprimento dessas formalidades é suficiente à formação da convicção do julgador,
constatada pela súmula retro mencionada.
Em sede recursal, a Contribuinte aduz que os pagamentos foram realizados em
dinheiro e anexa declaração da psicóloga, que ratifica as informações constantes nos recibos.
No entanto, o que se busca é a demonstração do efetivo pagamento de valores,
não bastando a simples declaração do profissional. A Recorrente deveria, neste caso, demonstrar
disponibilidade econômica, como por exemplo por saques em dias anteriores ou no dia do
pagamento.
Este Conselho já julgou no sentido de que a comprovação de disponibilidade
econômica da moeda, em quantidade suficiente, e em data anterior ao pagamento em espécie é
meio de prova para comprovar as despesas médicas, como se observa pela ementa do Acórdão no
2001-005.220, com relatoria do Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COINCIDÊNCIA ABSOLUTA ENTRE
EVENTOS DE FORNECIMENTO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE (VALORES E
DATAS) E EVENTOS DE PAGAMENTO (VALORES E DATAS). INEXISTÊNCIA
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.753 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721845/2013-63

DE
PREVISÃO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADES
LÓGICA
E
JURÍDICA.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ECONÔMICA PARA
QUITAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS. RECURSOS EM DINHEIRO EM
ESPÉCIE FORNECIDOS ANTERIOR E PROXIMAMENTE AOS VENCIMENTOS
OU AOS PAGAMENTOS. RESTABELECIMENTO DO DIREITO. Nos termos da
Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de
recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais”. O critério decisório determinante admissível pelo ordenamento
jurídico, para comprovação do efetivo pagamento de despesas médicas em
dinheiro em espécie, é a circunstância de o sujeito passivo ter a disponibilidade da
moeda, em quantidade suficiente e por fornecimento em data anterior, próxima ou
igual, àquela do vencimento ou do pagamento. Essa comprovação tende a ser feita
por registro emitido pela instituição financeira (e.g., extratos). Como o sujeito passivo
apresentou extratos bancários, em teses capazes de demonstrarem o fornecimento de
dinheiro em espécie suficiente, em data anterior próxima àquela do vencimento ou do
pagamento da despesa, houve o atendimento do parâmetro legal probatório ao
restabelecimento da dedução pleiteada. A simetria absoluta entre datas e valores de
saques e de pagamentos é inexigível, por ausência de previsão legal expressa. Ademais,
a simetria absoluta é logicamente impossível, na medida em que dinheiro em espécie
tem por características a fungibilidade e a homogeneidade, com a abstração da
identidade singular das cédulas e das moedas cunhadas (suportes físicos). Noutro dizer,
saques de dinheiro em espécie nunca poderiam ter destinação específica prévia
“carimbada” e comprovável pela instituição financeira. Por fim, a simetria absoluta é
juridicamente impossível, pois as instituições financeiras não estão obrigadas a registrar
os números de série que particularizam cédulas, dado essencial para reconhecimento da
identidade estabelecida como critério decisório determinante no acórdão-recorrido.
Com isso, não assiste razão à Recorrente, pelo que mantenho a Decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 74
DF CARF MF
Original